Tribunal: TJDFT
Processo: 0761487-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0761487-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZABEL MOREIRA DE ARAUJO LEMOS RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por IZABEL MOREIRA DE ARAUJO LEMOS em 29/03/2023 (ID. 46175740), em face de sentença proferida pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95. Foi determinada a intimação da recorrente para comprovar o recolhimento do preparo e das custas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que juntado aos autos apenas a guia de custas iniciais e o comprovante de recolhimento (ID. 46175739), sob pena de deserção, ID. 46787684. A recorrente juntou aos autos novas guias de custas de custas iniciais e preparo do recurso emitidas emitidas em 19/05/2023 (ID's. 46951402 e 46951403), acompanhadas dos comprovantes de pagamento em 19/05/2023 (ID's. 46951400 e 46951401). É o relato do necessário. DECIDO. Acerca do preparo o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) prevê o seguinte: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer.” Quando interposto o recurso, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de preparo e seu respectivo pagamento, sendo certo que somente foi juntado aos autos a guia de custas iniciais e o comprovante de pagamento bancário, e, ainda assim, verifica-se da guia de custas iniciais que o valor atribuído à causa estava equivocado, e intimada a comprovar o preparo do recurso, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a recorrente recolheu novamente as custas inicias constando o correto valor da causa e recolheu o preparo do recurso, mas isto somente em 19/05/2023, muito tempo depois das 48 horas da interposição do recurso previstas em lei. Ressalto que também não restou caracterizada hipótese em que se admite a complementação da documentação. É consolidado o entendimento, inclusive perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Posto isto, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto pelo recorrente IZABEL MOREIRA DE ARAUJO LEMOS. Em face da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Preclusa a presente decisão, baixem os autos. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital